Tribunal: TJDFT
Processo: 0714116-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0714116-32.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLAUDIO MARCOS GELINSKI DESPACHO Aguarde-se o julgamento do agravo em recurso especial. Após retornem-me os autos conclusos para análise do apelo extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007